Tribunal: TJDFT
Processo: 0749553-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIAS PARA A EMENDA À INICIAL. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. CERTIDÕES NEGATIVAS DE EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EXPEDIDAS PELOS TRIBUNAIS LOCAIS. FALTA DE AMPARO LEGAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que condicionou o prosseguimento do feito à juntada de procuração com firma reconhecida, declaração de próprio punho firmada pelo ora Agravante, além de certidões negativas de existência de processos expedidas pelos Tribunais locais.

2. As procurações apresentadas com menos de um ano de sua confecção devem ser consideradas recentes, sendo descabida a exigência de juntada de instrumento atualizado.

3. Revela-se desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados pelas partes, cabendo à parte contrária arguir a sua falsidade, se for o caso.

4. O próprio artigo 372 do Código de Processo Civil impõe à parte contrária o ônus de impugnar a veracidade dos documentos apresentados, além de evidenciar outros meios legítimos para se questionar a autenticidade daqueles de caráter duvidoso.

5. Ademais não há respaldo normativo na exigência de declaração de próprio punho e certidão negativa de outros estados, atestando a inexistência de ações idênticas.

6. Dessa forma, a exigência de procuração atualizada e com firma reconhecida; declaração assinada de próprio punho, com firma reconhecida; bem como, certidões expedidas por outros Estados como forma de se admitir o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, revela-se formalismo acentuado, carente de total utilidade material.

7. Precedente jurisprudencial: “(...) (...) 2. A exigência de juntada de instrumento de procuração atualizada e com firma reconhecida mostra-se desnecessária, uma vez que a cópia goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil.3. Em que pese à diligência e o cuidado do magistrado para coibir a ocorrência de fraudes e para velar pelo bom andamento do processo, falta amparo legal às determinações para apresentação da certidão de não recebimento de valores correspondentes ao título em questão e declaração de próprio punho de inexistência de ação idêntica no Estado de residência do autor, principalmente porque o único credor que consta nos autos reside no Distrito Federal. (...)” (20150020079687AGI, Relatora Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 15/9/2015).

8. Recurso provido.